Tribunal: TCU
Processo: 017.046/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8254/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.046/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andreia de Oliveira Souza Chagas (XXX.479.382-XX); Edilene de Araujo Ferreira (XXX.712.291-XX); Ileide Araujo Maia (XXX.583.932-XX); Iraneide Araujo Ferreira Lima (XXX.671.432-XX); Iranilce de Araujo Ferreira (XXX.313.692-XX); Irismar Araujo Ferreira Reis (XXX.193.952-XX); Ivaneide Araujo Ferreira Lopes (XXX.670.102-XX); Ivanilce Araujo da Costa (XXX.190.972-XX); Izabelly Ferreira de Oliveira (XXX.204.732-XX); Leonora Dutra de Souza (XXX.342.922-XX); Maria Silva dos Santos (XXX.104.992-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.